Tribunal: STF
Processo: HC 217257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NA INVESTIGAÇÃO. DESRESPEITO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.202, pela Defensoria Publica de Goiás, em benefício de Mariel Pereira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.6.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.063.473/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por ter falsificado e apresentado carteira de motorista falsificada ao ser parado em blitz de trânsito, sendo denunciado por falsificação e uso de documento falsificado (caput dos arts. 297 e 304 do Código Penal – doc. 2, fls. 3-4).



    Em 12.11.2018, sobreveio sentença condenatória concluindo pela absorção do delito de falsificação pelo crime de uso de documento falso, condenando o paciente à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 304 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (doc. 5, fls. 16-26) .



    3. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte (fls. 4-9, doc. 6):



    “APELAÇÃO CRIMINAI. USO DE DOCUMENTO MATERIALMENTE FALSO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISOS IV, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. 1- Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, é improcedente o pedido absolutório. 2- Inexistente vício de natureza constitucional ou infraconstitucional, o prequestionamento deve ser admitido tão somente para efeito de assegurar eventual interposição de recurso à instância superior. 3- Apelo conhecido e desprovido”.



    4. Rejeitados os embargos declaratórios opostos, a defesa interpôs recurso especial que, inadmitido na origem em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ (doc. 6, fls. 76-77), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.063.473/GO, conhecido em parte pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, e nessa parte desprovido (Súmula n. 284/STF). A decisão foi mantida, em 7.7.2022, pela Quinta Turma daquele Tribunal:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PROVA IRREPETÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. A apreensão de documentos durante a investigação policial, como medida irrepetível, pode fundamentar a condenação, consoante a ressalva da parte final do art. 155 do CPP 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido” (docs. 7 e 8). 



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual se insiste na alegação de que o “Superior Tribunal de Justiça, ratificando decisão da Corte estadual, manteve a condenação do paciente exclusivamente com fundamento nos elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial de investigação policial, violando o disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal”.



    Alega-se que “o uso de documento falso impõe a apreensão do suposto documento pela autoridade policial, mormente por se tratar de caso de prisão em suposto flagrante. Assim, apreendido o documento supostamente falso, não é possível, em um devido processo judicial democrático, que se condene o réu sem a perícia no documento supostamente apresentada. Não se pode acolher o entendimento de que a se trata de prova irrepetível”. 



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ (...) requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado, para absolver o paciente da imputação que lhe é dirigida; e, ao final, requer a concessão da ordem definitivamente, confirmando a liminar. Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia do acórdão ora atacado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Aponta-se, na presente impetração, constrangimento ilegal de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que conheceu em parte, e desproveu o Agravo em Recurso Especial n. 2.063.473/GO.



    Pacífica a orientação de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que pudesse ensejar a pretendida absolvição do paciente.



    9. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e refutaram as alegações defensivas, assentando a materialidade do delito, comprovada não somente pelos depoimentos prestados, como pelos documentos e laudos periciais juntados ao processo. Tem-se na sentença condenatória:



    “Inicialmente, confirma-se a materialidade do delito por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 05/11, carteira nacional de habilitação de fl. 26, extrato de consulta de CNH de fl. 29, auto de exibição e apreensão de fl. 31, laudo pericial documentoscopia de fls. 111/121, tudo somado aos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo” (fl. 18, doc. 5).



    Quanto à autoria, o decreto condenatório concluiu que não estaria fundamentada exclusivamente no depoimento do acusado prestado na fase inquisitiva (pois o acusado não compareceu, frustrando as diversas tentativas de ser ouvido em juízo), mas também nos demais elementos de prova colhidos na ação penal sob o crivo do contraditório. Tem-se na sentença:



    “No mesmo sentido, a autoria também devidamente comprovada, em que pese o acusado não ter comparecido em audiência de instrução e julgamento para ser ouvido. 



    Todavia, ainda perante a autoridade policial, assim afirmou: 



    ‘Que comprou a CNH por ser analfabeto e precisava da mesma para trabalhar; que comprou a CNH no Tocantins, provavelmente na cidade de Gurupi; que pagou pela CNH R$ 3.400,00 e a comprou de uma pessoa chama Benedito, há aproximadamente 3 anos; que sabe que essa pessoa já é falecida; que na data de hoje, por volta das 12:00 h foi abordado por PM em uma blitz e apresentou a CNH falsa; que os PMs desconfiaram da originalidade da mesma e consultaram o sistema, momento em que perceberam a falsidade da mesma; (...)’ 



    Conforme versão apresentada no momento da prisão em flagrante, MARIEL confirmou a compra do documento falsificado, justificando que o fez para trabalhar e por ser analfabeto, o que inviabilizaria o exercício de sua profissão. 



    Inobstante a motivação narrada não ser plausível e apta a afastar a responsabilidade penal, não retira o valor probante da assunção de culpa feita perante a Autoridade Policial. Em que pese não ter sido ouvido durante a instrução criminal, importante, nesse ponto, destacar que a confissão, mesmo que extrajudicial, possui grande relevância, desde que prestada perante autoridade pública, sendo certo que, em conjunto com os outros meios de prova produzidos judicialmente, possui aptidão para sustentar um decreto condenatório. Sobre o tema leciona o professor Cleber Masson: (...)



    Os policiais militares SÍRIO PEREIRA DA VITÓRIA, CHARLES RICARDO DE OLIVEIRA e ÊNIO PEREIRA DE JESUS, que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado, prestaram declarações em juízo. 



    De fato, a alegação defensiva no sentido de que os milicianos não se lembraram dos fatos, em juízo, procede. Todavia, nem por isso, deve ser desprezado o que fora dito ainda na delegacia, pouco tempo depois da apreensão do documento falsificado e prisão do acusado, até porque se coadunam com as demais provas judiciais. 



    Os três agentes de segurança narraram ter abordado o acusado conduzindo um veículo VW Parati, cor prata, placa IKZ-0903, quando participavam de uma blitz. Quando solicitado documento de habilitação, foi apresentado por MARIEL uma CNH com sua foto e nome. Em seguida, consultando o sistema, foi constatado que o número da carteira de habilitação apresentada é da pessoa de MÁRIO PEREIRA DOS SANTOS. A defesa, neste ponto, alega não haver prova de que o acusado realmente apresentou o documento falso e, caso apenas o portasse, não configuraria o crime de uso de documento falso. 



    Ora, sem maiores delongas, é sabidamente conhecido por todos os procedimentos adotados quando são realizadas blitz policiais. Nestas operações, a praxe nos conta que são parados diversos automóveis e, em seguida, solicitados documentos pessoais, incluindo permissão para dirigir veículo automotor por parte do condutor. Assim, mostra-se descabido presumir-se que os milicianos visualizaram uma CNH no interior do carro conduzido por MARIEL e a possuíram forçosamente, sem sua autorização, mesmo a tendo solicitado inicialmente. 



    Impende destacar, ainda, que o volume de trabalho desempenhado por tais agentes, somado às características semelhantes encontradas nas diversas ocorrências atendidas, inclusive mencionado isso em juízo, geram pequenos lapsos na narrativa dos fatos, notadamente se já desconhecido muito tempo, como é o caso (mais de dois anos entre os fatos e a audiência). 



    Há de se mencionar que os depoimentos prestados pelos policiais têm especial relevo e somam-se às demais provas dos autos, posto que tais agentes, em operação policial, procederam à abordagem de MARIEL na condução de veículo e, quando solicitado, apresentou documento falso, efetuando, assim, sua prisão, vez que em situação de flagrância. (...)’.



     Nesse esteio, ainda é sabido que tais agentes, como servidores públicos que são, possuem fé pública, de forma que seus depoimentos só podem ser desconsiderados mediante prova robusta, o que não é o caso. 



    Ratificam as provas até agora coligidas aos autos, o laudo pericial documentoscópico de fls. 111/121. Nele, tendo corno objeto a carteira nacional de habilitação utilizada pelo acusado, chegou-se à seguinte conclusão: 



    ‘A CNH questionada encaminhada, com número de espelho 52777890, é materialmente falsa. (...) O documento passou por um processo de adulteração. (...) a CNH examinada possui espelho (suporte) autêntico e dados alterados.’ 



    Logo, julgo devidamente comprovada a autoria dos fatos ora imputados ao acusado MARIEL PEREIRA DOS SANTOS” (doc. 5, fls. 18-20)



     Na mesma linha o acórdão prolatado no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem:



    “(...) Não tem procedência o pedido absolutório, porque a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), nota de culpa (fl. 13), termo de exibição e apreensão (fl. 31), laudo pericial de documentoscopia (fls. 112/121), depoimentos judiciais dos policiais militares e confissão extrajudicial do sentenciado. 



    Os policiais militares Ênio Pereira de Jesus, Charles Ricardo de Oliveira e Sírio Pereira da Vitória não se recordaram do fato em juízo, contudo reconheceram as assinaturas constantes nos seus termos de depoimento extrajudicial, ocasião em que foram uníssonos em afirmar que o apelante lhes exibiu a carteira nacional de habilitação materialmente falsa quando parado na blitz montada no setor Jardim América (fls. 07/09). Eis os testemunhos prestados sob o crivo do contraditório: 



    ‘Que confirma a assinatura de fl. 09 como sendo sua; que não tem lembrança da operação em si e nem do acusado; que todos os policiais fazem abordagem e conferem documentos; que não tem um trabalho específico de cada um’ (fl. 170 – depoimento de Ênio Pereira de Jesus). (...)



    Não obstante a alegação defensiva de que ‘somente a prova penal produzida em juízo (...) pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório e que o pedido de ratificação do depoimento prestado no inquérito policial é uma farsa probatória que deve ser plenamente rechaçada vez que ignora princípios processuais e disposições legais, outra saída não há senão a absolvição do acusado’ (fl. 227), vê-se que os agentes públicos explicaram o procedimento operacional padrão de que se o condutor não for habilitado, o automóvel fica detido até a apresentação de um que seja, bem como que o condutor que não porta documento é levado para a identificação. 



    Ora, os dados do veículo conduzido pelo apelante sequer constam nos autos de inquérito, tampouco no termo de exibição e apreensão (fl. 31), e Mariel foi conduzido por prisão em flagrante. Demais disso, repise-se, o apelante confessou extrajudicialmente a imputação. Assim, pode-se concluir que o recorrente fez sim uso de documento falso e não apenas o conseguiu, conforme quer fazer crer a defesa. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, é improcedente o pedido absolutório. 



    Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, anote-se que a pena ficou definitiva no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e foi substituída por duas restritivas de direitos, sem aplicação da multa’ (movimento 03, arquivo 02, pp. 77/83)” (doc. 2, fls. 90-97).



    10. Evidenciado, assim, que o juízo condenatório não foi formado “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”, como vedado no art. 155 do Código de Processo Penal, mas também com outras provas ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:



    “PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal”. (HC n. 177.462, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.06.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REJEIÇÃO. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Nestes embargos declaratórios, a real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível nesta sede processual. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (RHC n. 152049-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.0.2019).



    E, ainda, quanto à validade do depoimento em juízo de autoridade policial: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (...) O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada” (HC n. 87.662/PE, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 16.2.2007). 



    11. Tem-se, assim, na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal que a adoção de entendimento diverso sobre a tipificação da conduta e a comprovação da autoria e materialidade exigiriam o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes (...) 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: (...) 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019).



    12. Registre-se que a impossibilidade da renovação da oitiva do acusado em juízo se deu em razão do seu não comparecimento deliberado e não justificado, após ser, diversas vezes, regularmente intimado, frustrando, assim, a possibilidade de reprodução dessa prova em juízo, não podendo o acusado se beneficiar de suposta nulidade a que tenha dado causa, ou, no mínimo, para ela concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). 



    13. Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora